Tribunal: TJDFT
Processo: 0030375-06.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como prova pericial.
2. Incabível falar em absolvição, por insuficiência probatória ou legítima defesa, quando o acervo probatório é robusto no sentido da condenação do acusado pela a prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica.
3. Recurso conhecido e desprovido.